Tribunal: TJES
Processo: 5002179-02.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002179-02.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDLAIR MARIA DE ALMEIDA ARAUJO e outros
RECORRIDO: SELMA PACCELLI DE ARAUJO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5002179-02.2024.8.08.0026

RECORRENTES:
EDLAIR MARIA DE ALMEIDA ARAUJO e SILAS RAPHAEL DE ALMEIDA ARAUJO

RECORRIDAS:
SELMA PACCELLI DE ARAUJO e PAMELA POLIANE PACCELLI DE ARAUJO VIEIRA

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça aos Recorrentes.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONFLITO FAMILIAR. ALEGAÇÃO DE OFENSAS VERBAIS E PRISÃO INJUSTA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO (ART. 373, I, DO CPC). PROVA TESTEMUNHAL GENÉRICA E INCONCLUSIVA. CONTEXTO DE ANIMOSIDADE MÚTUA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Os autores, ora Recorrentes, alegam ter sofrido danos morais em virtude de agressões verbais proferidas pelas Recorridas durante as festividades de Réveillon de 2023. Afirmam que a Sra. Edlair foi chamada de "prostituta" em público e que Silas foi preso injustamente após intervenção policial acionada pelas rés, tudo em meio a uma discussão sobre supostos desvios financeiros da conta do genitor/esposo das partes.

2) O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, fundamentando que o conjunto probatório é insuficiente. Destacou que as testemunhas relataram fatos genéricos (gritaria e xingamentos) sem especificar as ofensas narradas na inicial, e que os documentos juntados não lastreiam a ocorrência do ato ilícito apto a gerar reparação civil.

3) Os Recorrentes insurgem-se alegando que o dano é
in re ipsa
, que o Boletim de Ocorrência e a Medida Protetiva confirmam o temor e as ofensas, e que a exposição pública da idosa e a prisão de Silas perante seu filho menor configuram grave violação à honra.

4) Cinge-se a controvérsia na verificação da existência de danos morais decorrentes de supostas ofensas verbais e conduta indevida das Recorridas em contexto de briga familiar.

5) No sistema dos Juizados Especiais Cíveis, a análise da prova é regida pelo princípio do livre convencimento motivado e pela proximidade do magistrado com as partes e testemunhas durante a instrução. No caso em tela, a sentença de piso foi precisa ao apontar que a prova testemunhal não corroborou a dinâmica descrita na exordial.

6) É cediço que incumbe ao autor a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Embora existam registros de ocorrência policial e medidas protetivas, tais documentos possuem natureza unilateral e servem como indício, mas não suprem a necessidade de comprovação fática sob o crivo do contraditório quando a parte ré nega veementemente as ofensas. No caso, as testemunhas limitaram-se a confirmar o cenário de briga e gritaria, o que é comum em conflitos domésticos acalorados, mas insuficiente para caracterizar a injúria específica alegada.

7) Não restando demonstrado que as Recorridas extrapolaram o limite da discussão familiar para atingir de forma injusta e deliberada a honra subjetiva dos autores com os termos narrados, não há que se falar em dever de indenizar. O aborrecimento decorrente de desavenças familiares, sem prova de agressão física ou ofensa verbal específica comprovada, não ultrapassa a esfera do mero dissabor.

8) Ademais, quanto à prisão do autor Silas, esta decorreu de atuação da autoridade policial no exercício do poder de polícia após acionamento, não havendo prova de que a denúncia das rés foi caluniosa ou imbuída de má-fé absoluta a ponto de gerar indenização civil.

9) Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

11) Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça ora mantida, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)